Tribunal: STF
Processo: ARE 1588866
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE SENTENÇA. META 2 DO CNJ. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JULGAMENTO REALIZADO POR GRUPO DE SENTENÇA, EM INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA META 2 DO CNJ. RESOLUÇÃO TJ/OS/RJ Nº 18/2021. FEITO DISTRIBUÍDO EM 04/10/2019, QUANDO A META 2 ESTABELECE MARCO TEMPORAL DIVERSO – PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2017 - NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 156).
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal.
Aduz, em síntese, que “a Corte local instituiu, em 2013, o denominado Grupo de Sentença e, desde 2015, preceitua, de modo expresso e inequívoco, que, para os fins de concretização das metas fixadas pelo órgão de controle, cada magistrado deverá conferir prioridade na prolação de sentença, decisão ou despacho aos processos alcançados pelas metas” (e-doc. 159, p. 8).
Assim, "[c]onsiderando que se trata de critério que confere mera prioridade a processos compreendidos pelas metas, o julgamento de feitos por ela não contemplados, com é a hipótese, não desrespeita o Princípio do Juiz Natural, garantia decorrente da cláusula do devido processo legal e resultante dos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Lei Maior" (e-doc. 159, p. 8).
Acrescenta que este Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já "debateu sobre a validade de julgamento por órgão fracionário de tribunal, composto majoritariamente por juízes convocados, diante sobretudo do Princípio do Juiz Natural" (e-doc. 159, p. 11), fixando  a tese do Tema nº 170 da repercussão geral. 
Argumenta, alfim, que o julgamento do recurso de apelação padece de nulidade, já "que o órgão jurisdicional sequer apreciou o requerimento fazendário pela retirada do feito da pauta virtual (fl. 253), o que impediu o Estado de realizar a sustentação oral (art. 937, I, CPC) e implicou cerceamento do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV, CRFB)" (e-doc. 159, p. 12).
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.321.583/AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2021 - grifei).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.243.744/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/03/2020 - grifei).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 835.556/ES-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/12/2015).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPOSIÇÃO DE TURMA POR JUÍZES CONVOCADOS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSITUCIONAL. 1. A questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Em sede de habeas corpus, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que de que não viola o princípio do juiz natural a composição de turma por juízes de primeiro grau convocados. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 953.936/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/08/2016 - grifei).

Verifica-se, também, que o exame da pretensão recursal no tocante à alegada violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte.
Não bastasse, a suposta violação de tais princípios quando da alegada inobservância do pedido de retirada de pauta virtual e do eventual impedimento de realização de sustentação oral também ostenta natureza meramente infraconstitucional, nos termos do Tema nº 660 da repercussão geral. Vide:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem em condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente